Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM IMÓVEL. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como bem definido na decisão agravada, “a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E, no caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pretendida, porquanto a parte autora pretende a realização de obras de engenharia em seu imóvel para sanar os danos, supostamente, provados pelo réu", bem definida necessidade de “perícia técnica para certificar os danos efetivamente provocados pelo réu”.

2. Nesta sede, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada, probabilidade do direito que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória para definição das questões postas, muito bem destacado o perigo da irreversibilidade da medida.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.